Tribunal: TJMMG
Processo: 2000584-66.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000584-66.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, § 1º-A E § 2º, DA LEI N. 9.605/98 (LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM RELAÇÃO AO CRIME AMBIENTAL ACOLHIDA – NULIDADE ABSOLUTA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O JULGAMENTO DO CRIME AMBIENTAL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A sentença proferida pelo juízo singular no crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/98 é absolutamente nula, por violação ao princípio do juiz natural. - Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito em relação ao crime ambiental. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, para cassar a sentença prolatada no evento 106, por vício de incompetência absoluta, e determinar o retorno dos autos à origem, para que a ação penal tenha o regular prosseguimento sob a condução do Conselho Permanente de Justiça, em relação ao crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/98, conforme estabelece o art. 125, § 5º, da Constituição Federal e o art. 204-A, inciso II, da Lei Complementar MG n. 59/2001. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Hélcio Pereira Cornélio e o Sd PM Douglas Pereira de Oliveira foram denunciados perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática dos crimes de violação de domicílio e maus-tratos a uma cadela, ambos qualificados e com causa de aumento de pena. Após serem regularmente processados, vieram a ser condenados, cada um, às penas totais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 regime aberto, como incursos nas sanções dos artigos 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, e 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/98, este combinado com os artigos 35 e 73, ambos do Código Penal Militar, além do pagamento de dez (10) dias-multa, à razão de 1/5 do salário mínimo atual, equivalente a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) à época da condenação, cumulada com a proibição da guarda, tudo conforme a r. sentença constante do evento 106. Inconformadas com as condenações, ambas as defesas interpuseram apelações em petições separadas (eventos 117 e 130), as quais foram recebidas por meio dos despachos constantes dos eventos 124 e 133, respectivamente, seguindo-se a apresentação das razões de ambos os apelantes, agora em peça conjunta (evento 137), sob o patrocínio de um novo defensor, tendo em vista a revogação dos mandatos dos advogados que atuavam na defesa de ambos os militares, conforme evento 122 dos autos originários. Conforme consta nos autos, no dia 26/12/2023, os apelantes teriam se deslocado até a residência de Lucas Alexandre Rosa Souza, situada na Rua Água Marinha, n. 576, bairro Leblon, em Uberaba, visando à realização de diligências destinadas à localização de objetos furtados na madrugada daquele dia e, ao chegarem ao local, os militares, mesmo despidos de qualquer autorização judicial, acessaram o interior do imóvel, o que atraiu a atenção da cadela de nome Pandora, pertencente a Lucas, que caminhou em direção ao portão aberto pelos militares e, imediatamente, foi atingida por um tiro de arma de fogo desferido pelo réu 3º Sgt PM Hélcio. Assustada com a situação, Pandora, então, correu para o interior da casa com o objetivo se proteger, no entanto, após ser seguida pelos acusados, foi alvejada por mais dois disparos efetuados pelo réu Sd PM Douglas e, não suportando os ferimentos, veio a falecer. Ressalta-se que, mesmo diante da terrível circunstância envolvendo a cadela, os acusados continuaram as buscas pela residência, onde nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em suas razões (evento 137), preliminarmente, a defesa conjunta dos acusados argui a incompetência do juízo singular para processar e julgar o feito sob a alegação de que o objeto jurídico tutelado pela Lei n. 9.605/98 é o meio ambiente e, em especial na hipótese do artigo 32, a fauna, portanto, sendo vítima a coletividade, cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito. No mérito, insurge-se contra as condenações pelos crimes de violação de domicílio e maus-tratos, ambos qualificados e com causa de aumento de pena, aos argumentos de que os apelantes receberam da vítima do furto informação sobre a localização do telefone celular, cujo rastreamento via GPS indicou que o aparelho estaria nas proximidades da residência alvo das diligências; que, ao chegarem ao local, os acusados cercaram o imóvel e bateram no portão, o qual, de maneira inesperada, abriu-se, sendo incontroverso que não possuíam o dolo de invadir a casa, até porque sabiam que dentro dela havia um cão bravo e, como não esperavam que o portão se abrisse automaticamente, desembarcaram da viatura sem os equipamentos mínimos para atendimento de ocorrência com a presença de animais; que, assim que o portão se abriu, a cadela da raça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pastor Belga Malinois, cão de guarda ágil e agressivo com estranhos, partiu em direção do apelante Douglas, chegando a alcançar a perna deste, momento em que o apelante Hélcio sacou a arma e efetuou um disparo em direção ao solo, cujo projétil atingiu a calçada, isso com o intuito de afugentar a cadela com o estampido, situação que está, inquestionavelmente, amparada pela excludente de ilicitude prevista no artigo 42, inciso I, do CPM; que os réus adentraram na casa em busca da cadela com o objetivo de localizá-la, bem como verificar as suas condições para socorro e providências subsequentes e, assim que a encontraram, o acusado Douglas, com receio de ser novamente atacado, desferiu um tiro em direção ao chão; que, diante da ausência de reação do animal, aproximou-se e, ao perceber que a cadela estava agonizando, efetuou outro disparo contra ela, a fim de interromper o seu sofrimento; que o réu Hélcio não anuiu a essa conduta, já que não presenciou tais fatos por estar na porta da residência conversando com o morador Lucas Alexandre Rosa Souza; que não há certeza sobre qual foi o disparo que levou a cadela a óbito, dúvida que apenas um exame de corpo de delito sanaria, o que, no entanto, não foi realizado; que inexiste conduta típica de violação de domicílio, considerando que o ingresso no imóvel se deu com fundamento no permissivo legal do socorro ao animal, conforme afirmado de maneira coerente pelos réus, dando ensejo ao reconhecimento da atipicidade ou do estado de necessidade; que os recorrentes não praticaram maus-tratos contra o animal, tampouco existe concurso de pessoas, uma vez que o acusado Hélcio não presenciou o réu Douglas a efetuar disparo contra a cadela por estar em outro local do imóvel, tendo apenas escutado os estampidos; que, quanto ao recorrente Douglas, mesmo diante da ausência de certeza sobre qual dos três tiros teria ceifado a vida do animal, é fato que ele não praticou maus-tratos, já que a sua conduta constituiu medida apta a mitigar o sofrimento da cadela, até porque o artigo 32 da Lei n. 9.605/98 determina a punição para quem pratica maus-tratos contra animais dolosamente e com sofrimento desnecessário a estes. Pleiteia, assim, as absolvições dos dois réus pelos crimes de violação de domicílio e maus-tratos a cão e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas privativas de liberdade, bem como o decote da sanção de multa ou a redução do seu valor. Em suas contrarrazões (evento 140), o promotor de justiça atuante na 3ª AJME rebate as teses defensivas, sustentando, primeiramente em relação à preliminar, que a competência para processar e julgar o delito do artigo 32 da Lei n. 9.605/98 é da Justiça Militar Estadual em decorrência da atual redação do artigo 9º do CPM, bem como do juiz de direito, uma vez que o bem jurídico tutelado é a relação entre o civil e o seu patrimônio, tendo, no caso concreto, sido o crime perpetrado contra Lucas Alexandre Rosa Souza, a quem pertencia a cadela, o que significa dizer que inexistiu crime militar cometido contra a administração pública de maneira a atrair a competência do Conselho Permanente de Justiça; que, ademais, a competência singular foi fixada já no primeiro momento processual, qual seja, o recebimento da denúncia, e a marcha procedimental prosseguiu, até então, sem qualquer manifestação da defesa, caracterizando-se tal arguição, neste momento, como verdadeira nulidade de algibeira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que diz respeito ao mérito, aduz que a prática do delito de violação de domicílio ficou incontroversa por terem os réus adentrado na residência de maneira clandestina, conforme se extrai do depoimento de Sílvio Roberto de Lima, proprietário de uma mercearia localizada do lado oposto da residência de Lucas, que relatou que os apelantes pararam em frente à casa, bateram no portão, forçaram-no sem chamar os moradores e, assim que ele se abriu, a cadela, que nunca deixava o interior do imóvel, resolveu sair em direção aos militares, quando ocorreu o primeiro disparo, o que a fez, desorientada, adentrar na casa novamente, seguindo-se mais dois estampidos; que, portanto, é possível concluir que cessou a situação de perigo amparada pela excludente do estado de necessidade já no primeiro disparo de arma de fogo, considerando que o animal fugiu para se proteger no interior da residência; que Lucas asseverou que os acusados entraram no imóvel, o apelante Douglas efetuou outro disparo, quando a cadela se recolheu amedrontada até o local onde dormia e, mesmo não representando mais qualquer ameaça, o réu Douglas a alvejou pela segunda vez, evidenciando-se, dessa forma, o dolo específico de executá-la; que os recorrentes, ao cometerem a violação de domicílio, se colocaram em situação de perigo, porquanto, se houvessem atuado de maneira legal e em respeito aos Manuais Técnicos, o animal, que se tratava de um cão de guarda, não teria saído da casa; que, quanto ao delito de maus-tratos, não há dúvida sobre a sua ocorrência, tendo em vista que os réus efetuaram os disparos contra a cadela quando ela já não mais apresentava qualquer perigo à guarnição, e, muito embora tenha o recorrente Douglas assumido haver desferido mais tiros com o objetivo de cessar o sofrimento do animal, a verdade é que cabia somente ao seu dono tomar essa decisão, não aos policiais militares; que o réu Hélcio era o Comandante da guarnição e a atitude do acusado Douglas não foi imediata, logo o primeiro deveria impedir o comportamento do seu subordinado; que, ao forçar o portão e realizar o primeiro disparo contra a cadela, o réu Hélcio acabou autorizando que o acusado Douglas também o fizesse. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242, § 1º, da Resolução n. 167/2016 - RITJMMG. No evento 7, a e. procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa conjunta, rejeição da preliminar arguida e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Hélcio Pereira Cornélio e o Sd PM Douglas Pereira de Oliveira, nas sanções dos artigos 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, e 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/98, este combinado com os artigos 35 e 73, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar arguida pela defesa dos apelantes de incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime previsto no artigo 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/1998. Ao receber a denúncia, foi fixada a competência do juízo singular para processar e julgar os delitos do art. 226, §§ 1º e 2º, do CPM (violação de domicílio) e art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Todavia, alega a defesa dos recorrentes que não resta dúvida sobre a competência do juízo singular para julgar o crime previsto no art. 226 do CPM, mas, em relação ao crime ambiental, data venia, a competência é do Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Ao fixar a competência do juízo singular para julgar o crime ambiental (art. 32 da Lei n. 9.065/98), trouxe a decisão de recebimento da denúncia, em nota de rodapé, a seguinte fundamentação: (...) A relação entre o dono e o seu animal de estimação encontra-se inserida no direito de propriedade e no direito das coisas, com o correspondente reflexo nas normas que definem o regime de bens (no caso, o da união estável). A aplicação de tais regramentos, contudo, submete-se a um filtro de compatibilidade de seus termos com a natureza particular dos animais de estimação, seres que são dotados de sensibilidade, com ênfase na proteção do afeto humano para com os animais. (...) (REsp 1944228-SP. RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data do julgamento: 18 de outubro de 2022). Alega a defesa que o fundamento está relacionado com o direito de propriedade, todavia, em momento algum, estabelece a denúncia relação entre o crime ambiental e o direito de propriedade e das coisas. Assim, não cuida a ação penal de crime de dano, em que há a necessária relação de propriedade/coisa quanto ao dono do animal, e sim de crime contra o meio ambiente/crime contra a fauna, portanto inaplicável a tese da relação de propriedade citada no REsp 1944228-SP. Ademais, sustenta a defesa que o REsp 1944228-SP invocado como fundamento para a fixação da competência no juízo singular está a tratar de direito de família/partilha de bens, portanto a técnica do distinguishing deve ser observada no presente caso. Nos termos do art. 125, § 5º, da CF/88, a competência do juízo singular está limitada aos crimes praticados contra civis e, no mesmo sentido, tem-se o art. 204-A, inciso II, da Lei Complementar MG n. 59/2001, que estabelece que a competência do Conselho Permanente de Justiça é de processar e julgar as praças, nos crimes militares definidos em lei, exceto os crimes militares cometidos contra civis. Deve-se levar em conta, ainda, que o objeto jurídico da tutela penal da Lei n. 9.605/98 não é a propriedade e sim o meio ambiente e, em especial, no caso do crime do art. 32, a fauna. Em se tratando do meio ambiente como bem jurídico tutelado, a vítima é a coletividade, sendo certo que, no caso do crime do art. 32, a vítima direta é o animal, e a vítima indireta, a sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como jurisprudência pacífica a corroborar este entendimento, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, temos um processo nesta Justiça especializada em que a denúncia foi recebida tendo como competente para processar e julgar o feito o Conselho Permanente de Justiça, cuja ementa aqui vem colacionada: APELAÇÃO CRIMINAL - PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI N. 9.605/98 - ESTADO DE NECESSIDADE - ART. 43 DO CPM - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal Eproc n. 2000831-49.2021.9.13.0004 – Relator: Desembargador Fernando Antonio Nogueira Galvão da Rocha – Julgamento: 19/03/2024). Dessa forma, a condenação imposta aos apelantes na sentença proferida em primeira instância, em relação ao crime previsto no artigo 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.602/98 (Lei dos Crimes Ambientais), afronta a garantia constitucional estampada no art. 5º, inciso LIII, da CF/88, pois este delito foi processado e julgado por autoridade judiciária incompetente, violando a garantia do juiz natural, em usurpação da jurisdição que, por disposição constitucional, pertence ao Conselho Permanente de Justiça. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, nos termos do art. 504, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não passível de convalidação e que pode ser reconhecida de ofício. Assim, impõe-se a cassação parcial da sentença prolatada pelo juízo singular da 3ª AJME, com o consequente reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da presente ação penal, a partir do recebimento da denúncia, em relação ao crime ambiental. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, para cassar parcialmente a sentença prolatada no evento 106, por vício de incompetência absoluta, e determinar o retorno dos autos à origem, para que a ação penal tenha o regular prosseguimento sob a condução do Conselho Permanente de Justiça, em relação ao crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/98, conforme estabelece o art. 125, § 5º, da Constituição Federal e o art. 204-A, inciso II, da Lei Complementar MG n. 59/2001. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso e anular a sentença impugnada na parte que trata do crime ambiental. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator